Tribunal: TJMT
Processo: 1025167-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – CLARO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025167-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (EMBARGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGANTE), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – CLARO INTUITO DE REDISCUTIR A MA
TÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração
dos
ora embargad
os
(ID. 229468152).

A embargante
alega

que eles não realizaram o preparo da Apelação, portanto seria evidente a
inadmissibilidade
,
contudo
o aresto foi omisso a esse respeito.

Afirma também que não se aplica no caso concreto a
isenção prevista na Lei 11.077/2020
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que
os embargados
não realizaram o preparo da Apelação, portanto seria evidente
a
inadmissibilidade
,
contudo o aresto foi omisso a esse respeito.

Afirma também que não se aplica no caso concreto a isenção prevista na Lei 11.077/2020.

A
documentação e
os
argumentos
relevantes para a resolução da causa
foram
minuciosamente
apreciados,
sendo claro o mero inconformismo com o resultado obtido e a intenção de modificá-lo.

Contudo esta via se destina apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Nesse sentido
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéri
a
”
. (
TJMT,
N.U 1010445-05.2022.8.11.0003,
Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
4
-9-
2024, DJE
de
5
-9-
2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024